Tribunal: TCU
Processo: 004.869/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1980/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, por mais 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, para atendimento da determinação constante do item 9.4.3 do Acórdão 11345/2020-TCU-Segunda Câmara , e em dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 004.869/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Rosa (XXX.853.909-XX); Carlos da Silveira (XXX.952.049-XX); Cleusa Maria Donzelli (XXX.330.699-XX); Eduardo Sa de Oliveira (XXX.775.607-XX); Joana Valdira de Medeiros (XXX.753.879-XX); Marines Rocha (XXX.939.282-XX); Osvaldo Vicente (XXX.454.049-XX); Roberto Mazzoli (XXX.405.359-XX); Valmirete Koch de Bona (XXX.596.709-XX); Vera Luz Silva (XXX.898.469-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.